Tribunal: CARF
Processo: 12448.727526/2015-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.727526/2015-55
ACÓRDÃO
2102-004.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIDIA COSTA LARANJEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL.
COMPROVAÇÃO.
As despesas com médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da
base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento
do próprio contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente
comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto
no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 59
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727526/2015-55
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Lídia Costa Larangeira, CPF no
962.730.460-34, contra decisão proferida pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Florianópolis/SC, consubstanciada no Acórdão no 07-40.900, de 31 de outubro
de 2017, que julgou improcedente a impugnação apresentada e manteve integralmente o
lançamento fiscal lavrado no âmbito do processo no 12448.727526/2015-55.
O lançamento decorreu de revisão da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre
a Renda da Pessoa Física (DIRPF) referente ao exercício de 2014, ano-calendário de 2013,
resultando na redução do valor de imposto a restituir inicialmente declarado pela contribuinte —
de R$ 2.329,20 para R$ 1.507,50 —, em razão da glosa de despesas médicas declaradas no valor
de R$ 2.988,00.
Conforme se extrai dos autos, a autoridade fiscal justificou a glosa sob o
fundamento de que não foi apresentada planilha de reembolso do plano de saúde, o que
impossibilitou verificar quais valores teriam sido efetivamente reembolsados e quais suportados
pela contribuinte. Assim, considerou-se não comprovado o direito à dedução integral das
despesas médicas declaradas.
Regularmente intimada, a contribuinte apresentou impugnação administrativa,
requerendo o restabelecimento das deduções glosadas, com base nos documentos juntados às
folhas 11 a 15 dos autos — consistentes em consultas e demonstrativos de despesas emitidos pela
Petróleo Brasileiro S/A, referentes a atendimentos médicos prestados ao empregado Francis
Fagundes de Oliveira e a seu grupo familiar.
No entanto, a DRJ entendeu que tais demonstrativos não se qualificam como
documentos hábeis para comprovar as deduções pleiteadas, por não conterem assinatura,
autenticação eletrônica ou indicação do emitente responsável, além de estarem em nome de
terceiro (titular do plano), sem prova da relação da contribuinte com o beneficiário ou da não
dedução dos mesmos valores em outra declaração de ajuste anual. Dessa forma, a DRJ concluiu
que a prova apresentada não foi suficiente para elidir a presunção de legitimidade do lançamento,
mantendo-o integralmente e julgando improcedente a impugnação
Irresignada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 33-37), reiterando seu
pleito de reconhecimento das despesas médicas declaradas e juntando novos documentos às
folhas 38 e seguintes. O formalismo moderado enseja a admissibilidade da documentação
colacionada na fase recursal.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727526/2015-55
3
Busca, assim, a reforma da decisão recorrida e o provimento do recurso, sob os
fundamentos de boa-fé, verdade material e do direito de dedução das despesas
comprovadamente suportadas.
Em síntese é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
Dos pressupostos de Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Do mérito
O cerne recursal cinge-se na possibilidade de dedução, na Declaração de Ajuste
Anual do exercício de 2014 (ano-calendário de 2013), das despesas médicas no valor total de R$
2.988,00, glosadas pela fiscalização sob o fundamento de ausência de comprovação hábil e
idônea.
Trata-se de lançamento de ofício decorrente de revisão da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF, exercício de 2014, ano-calendário de
2013, no qual foi glosado o valor descrito acima a título de despesas médicas declaradas pela
contribuinte, reduzindo-se, em consequência, o montante de imposto a restituir de R$ 2.329,20
para R$ 1.507,50.
A Decisão de 1a Instância, consubstanciada no Acórdão no 07-40.900 da 5a Turma
da DRJ/FNS, julgou improcedente a impugnação, sob o fundamento de que a contribuinte não
teria apresentado planilha de reembolso do plano de saúde capaz de demonstrar, de forma
inequívoca, quais valores foram efetivamente suportados por ela e quais foram reembolsados pela
operadora do plano, inviabilizando, portanto, o reconhecimento das deduções pretendidas.
Conforme registrado na decisão recorrida, a glosa das despesas médicas decorreu
do entendimento de que os demonstrativos apresentados na impugnação, apesar de indicarem
valores reembolsados, não poderiam ser considerados documentos hábeis à comprovação das
deduções, por não conterem assinatura ou autenticação eletrônica do emitente, além de estarem
em nome de terceiro — o Sr. Francis Fagundes de Oliveira —, titular do plano de saúde, o que
exigiria demonstração do vínculo da contribuinte com o beneficiário e a comprovação de que os
valores não teriam sido objeto de dedução em outra declaração de ajuste anual.
Todavia, em sede recursal, a contribuinte supre integralmente as exigências
apontadas pela fiscalização e pela decisão de primeira instância, trazendo aos autos documentos
Fl. 61
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727526/2015-55
4
idôneos, autênticos, aptos a comprovar a efetiva realização das despesas e sua vinculação direta à
contribuinte e a seus dependentes.
Os documentos apresentados (fls. 38-53) consistem em recibos e comprovantes de
pagamento emitidos por profissionais e clínicas médicas regularmente inscritos no CPF ou CNPJ,
contendo identificação precisa do prestador de serviço, descrição da natureza do atendimento
prestado, bem como comprovação do desembolso financeiro.
Ademais, incluem comprovantes do plano de saúde CPDT, agora devidamente
autenticados e referentes à própria contribuinte, nos quais se verifica a ausência de reembolso
dos valores questionados.
Essas provas superam, de forma inequívoca, as deficiências antes apontadas pela
DRJ, na medida em que demonstram a efetiva prestação dos serviços médicos, a origem lícita e
identificada dos pagamentos e a legitimidade da dedução efetuada, em conformidade com o
disposto no art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999).
Na presente fase recursal, contudo, a contribuinte trouxe aos autos documentação
nova, hábil e idônea, apta a comprovar a efetiva realização dos pagamentos e a legitimidade das
deduções efetuadas.
Os comprovantes anexados às fls. 38-53 evidenciam o pagamento de despesas
médicas no valor total de R$ 2.988,00, assim discriminadas:

R$ 2.077,00 – despesas com plano de saúde CPDT;

R$ 184,00 – Clínica de Ginecologia;

R$ 234,00 – Vector Serviços;

R$ 409,00 – Dra. Gisela Baez;

R$ 84,00 – Dra. Gabriela Andrews.
Os documentos ora apresentados contêm identificação dos prestadores de serviço
(com CPF ou CNPJ), comprovantes de pagamento e emissão compatível com o período fiscalizado,
atendendo, portanto, aos requisitos do art. 80 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), que disciplina a
dedutibilidade das despesas médicas no âmbito do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física.
Deve-se destacar que, à luz do princípio da verdade material, consagrado no art. 29,
§ 4o, do Decreto no 70.235/1972, é plenamente admissível a juntada de documentos novos em
sede recursal administrativa, quando se destinem à elucidação de fatos relevantes à correta
determinação do crédito tributário. Nessa linha, a jurisprudência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais tem reconhecido que o formalismo procedimental não pode prevalecer sobre a
prova efetiva da ocorrência do gasto dedutível, especialmente quando demonstrada a boa-fé do
contribuinte e a veracidade dos pagamentos.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.039 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.727526/2015-55
5
Assim, os elementos colacionados nesta instância são suficientes para comprovar a
efetividade das despesas médicas declaradas, não havendo razão para manter a glosa procedida
na Notificação de Lançamento de fls. 2-3.
Dessa forma, o afastamento da glosa é medida que se impõe, reconhecendo a
legitimidade das deduções relativas às despesas médicas realizadas pela contribuinte no ano-
calendário de 2013.

- Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 63
DF CARF MF
Original